Tribunal: TJES
Processo: 5014549-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014549-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: ANDREA PIANCA DOMINISINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (SPRAVATO 28 MG - ESCETAMINA INTRANASAL). REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso dos autos, observa-se tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da recorrida.

3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014549-91.2024.8.08.0000

Agravante:

Best Senior Operadora de Saúde Ltda.

Agravada:

Andrea Pianca Dominsini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré Best Senior Operadora de Saúde Ltda., “
forneça à autora, em 24 (vinte quatro) horas, o tratamento médico, por sua rede credenciada de prestadores de serviço, com o medicamento SPRAVATO 28 mg (Estamina Nasal), conforme as dosagens e recomendações médicas indicadas ao ID 50128442, bem como realize o custeio de suas aplicações
”, sob pena de multa diária
de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)
. (ID. 9909552, fl. 326)

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência, (ii) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há cobertura obrigatória em planos de saúde para quaisquer atendimentos domiciliares, (iii) caráter suplementar do plano de saúde, (iv) irreversibilidade da medida. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9909097)

Por meio da decisão ID. 9991508 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos originários para determinar que a ré Best Senior Operadora de Saúde Ltda., “
forneça à autora, em 24 (vinte quatro) horas, o tratamento médico, por sua rede credenciada de prestadores de serviço, com o medicamento SPRAVATO 28 mg (Estamina Nasal), conforme as dosagens e recomendações médicas indicadas ao ID 50128442, bem como realize o custeio de suas aplicações
”, sob pena de multa diária
de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)
. (ID. 9909552, fl. 326)

Inconformada, a agravante sustenta basicamente
, (i) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência, (ii) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há cobertura obrigatória em planos de saúde para quaisquer atendimentos domiciliares, (iii) caráter suplementar do plano de saúde, (iv) irreversibilidade da medida. (ID. 9909097)

Por meio da decisão ID. 9991508 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Ocorre que
não vislumbro plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante, tendo em vista que, enquanto sua negativa não ostenta qualquer justificativa (ID. 9909552, fls. 214/215), como bem ressaltado pelo Julgador de origem
“[...] restou suficiente comprovado o diagnóstico da autora de “CID-10 correspondente ao código de F32.2 (Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos)” e a gravidade do seu quadro clínico (ID 50128442), bem como a necessidade do fornecimento do tratamento indicado na inicial, em razão da especificidade do caso, sob pena de pôr em risco a sua vida. Ainda, está sedimentado que a Requerente é beneficiária do plano de saúde da Requerida, conforme demonstrado ao ID 50129008, e que houve a determinação pela médica que acompanha o quadro clínico da autora, Dra. Elizandra Cola (CRM/ES 14706) a necessidade de liberação urgente do medicamento em questão (Spravato 28 mg – escetamina intranasal), nos moldes do relatório médico ao ID 50128442.[...]”

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da recorrida.

Ademais, anoto que a decisão agravada guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Assim, tenho por presentes os requisitos autorizadores da medida urgente concedida em favor da agravada, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.